Tribunal: TJMT
Processo: 1026222-36.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026222-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO DA COSTA COELHO - CPF: 014.186.381-10 (RECORRIDO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1026222-36.2022.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente (s): VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido (s): LEONARDO DA COSTA COELHO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 22/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, o Recorrido adquiriu passagens aéreas para o trecho de Cuiabá à Rio de Janeiro, com conexão em São Paulo, ida em 24/02/2022 e volta em 02/03/2022.

O voo de ida contratado sairia de Cuiabá às 04h50, com conexão em São Paulo às 09h e chegada no destino às 10h00.

No entanto, o voo de ida foi cancelado e com as adequações da companhia aérea, o novo voo chegou ao destino ás 22h15, ou seja, com cerca de 12 (doze) horas de atraso.

A empresa aérea limitou em sua defesa alegar que houve tráfego aéreo.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no art. 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de trafego aéreo não é hipótese de excludente de responsabilidade.

Logo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) para cada reclamante
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022